Tribunal: TJSP
Processo: 1049572-79.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1049572-79.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GEANE SOARES SANTOS DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1049572-79.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2702
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1049572-79.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: Geane Soares Santos da Silva
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente
infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
deu parcial provimento à remessa necessária, para reformar em parte a
sentença, concedendo-se auxílio-acidente ao invés de aposentadoria por
invalidez.
Sustenta a embargante, em apertada síntese, a existência de
contradição no julgado, tendo em vista que o laudo pericial atestou que há
incapacidade total e permanente, fazendo jus, portanto, à concessão de
aposentadoria por invalidez.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Nesse sentido, observo que o perito destacou que a incapacidade
total e permanente não decorre de moléstia acidentária, como bem
fundamentado no acórdão objeto dos presentes embargos.
Com efeito, destaco, por oportuno, que acaso o debate, ao invés
de ter sido na esfera acidentária, ocorresse em termos previdenciários, as
chances de êxito na satisfação do pedido de aposentadoria por invalidez
provavelmente seriam mais profícuas.
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de recurso
próprio.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1049572-79.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo
3
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18.6.15, DJe de
1.7.15).
Oportuno anotar, por fim, a desnecessidade do alegado
prequestionamento, visto que em momento algum foi negada vigência a
dispositivos constitucionais ou de lei federal e, como já mencionado, inexistem os
requisitos necessários ao acolhimento dos presentes embargos.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator